Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700710-50.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADMILSON QUEIROZ DE SOUZA APELADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DF, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF) RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, em que pese o desinteresse em atuar no feito declarado pelo Ministério Público em primeira instância (Id 52843683), não ter sido oportunizado à d. Procuradoria de Justiça prazo para se manifestar nesta instância recursal. Destarte, considerando a independência funcional dos órgãos ministeriais, CONVERTO o julgamento em diligência para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Parquet para se manifestar em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC e art. 12 da Lei 12.016/2009. Por essa razão, DETERMINO a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 8 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora